Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONFIGURADA. OMISSÃO. NOVO PEDIDO E NOVA CAUSA DE PEDIR. ADITAMENTO. POSTERIOR À CITAÇÃO. ART. 329, II, CPC. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE DO ADITAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. o sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2. No caso, necessário concluir pelo cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova testemunhal do autor foi indeferido, mas ainda assim o pedido foi julgado improcedente por não ter o autor se desincumbido do ônus da prova.
3. Não pode ser admitido o aditamento do pedido ou da causa de pedir depois da citação sem o consentimento expresso do réu, conforme o art. 329, II do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.